Tribunal: STF
Processo: RHC 58017
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-10
Data de publicação: 1980-06-10

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. ABUSO DE AUTORIDADE. 1) NÃO CONSTITUI
DETRIMENTO ILEGAL A DESAPENAÇÃO DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL, APÓS
PRONUNCIADA A DECISÃO DO 'HABEAS CORPUS'. 2) INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO E CONSEQUENTE AÇÃO
PENAL. 3) PRAZO DA DENUNCIA. O EXCESSO AO PRAZO DE 48 HORAS DO
ART. 13 DA LEI N. 4.898/65 TEM EFEITOS OUTROS QUE NÃO O DA
DECADENCIA DO DIREITO DE O MINISTÉRIO PÚBLICO OFERECER DENUNCIA.
ABRE OPORTUNIDADE PARA A QUEIXA SUBSIDIARIA DA VÍTIMA, SEM RETIRAR
O CARÁTER PÚBLICO DA AÇÃO PENAL. SE A AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ATÉ INDEPENDE DE REPRESENTAÇÃO (LEI 5.249/67), EVIDENTE QUE DELA
NÃO DECAI ELE POR EXCEDER A DENUNCIA PRAZO DE 48 HORAS A CONTAR DO
RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO, QUANDO EXISTENTE. 4) APTA A DENUNCIA
QUE, CONTENDO A CLASSIFICAÇÃO DO CRIME, OMITE A SANÇÃO PREVISTA.
5) INOCORRENCIA DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.